Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO A SER IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002 - STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal, e artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal).
2. Considerando-se o relatório médico acostado aos autos, e a comprovada urgência, deve ser acolhido o pedido autoral, para condenar o Distrito Federal na obrigação de fazer concernente a disponibilizar exame médico e consulta com especialista a menor impúbere e hipossuficiente.
3. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal - STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema 1.002). Assim, é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), sendo, no caso, fixados com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada em parte.